Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. FATOS CONSTITUTIVOS DEMONSTRADOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO ATENDIDO. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. FRAUDE. CASO FORTUITO INTERNO. RISCO DO NEGÓCIO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO.

1. A ausência de contratação do cartão de crédito representa, no caso em exame, um fato negativo determinado, de modo que bastaria a demonstração do fato positivo logicamente incompatível (contrato de adesão firmado pela Autora, por exemplo), pela instituição financeira Ré, para atestar a regularidade da dívida.

2. Ausente a demonstração de que a Autora voluntariamente contraiu a dívida ou adquiriu algum serviço diretamente com o Banco Réu, tem-se por suficientemente comprovada a irregularidade da cobrança.

3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, de modo que, para ser configurada, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade com a pessoa jurídica.

4. Ainda que se considere a aparente ocorrência de fraude na contratação do negócio, o prejuízo decorrente da atuação criminosa de estelionatários se insere nos riscos do negócio voluntariamente exercido pela instituição financeira (caso fortuito interno), e não configura culpa exclusiva de terceiros.

5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido.

6. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se mais condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença.

7. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida. Apelação da Autora conhecida e não provida.